Tribunal: TJSP
Processo: 1500032-56.2022.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Recurso da Defesa. Tese de atipicidade da conduta ao argumento de que houve simples desacordo comercial. Descabimento. Autoria e materialidade bem delimitadas. Conduta que se amolda no tipo penal previsto no art. 171 do CP. Art. 156 do CPP, que determina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da fração de aumento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Estelionato. Recurso da Defesa. Tese de atipicidade da conduta ao argumento de que houve simples desacordo comercial. Descabimento. Autoria e materialidade bem delimitadas. Conduta que se amolda no tipo penal previsto no art. 171 do CP. Art. 156 do CPP, que determina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da fração de aumento aplicada na pena inicial, ante os maus antecedentes do acusado, passando de 2/3 para 1/5. Duas condenações geradoras de reincidência. Redução do aumento de 2/5 para 1/5. Regime inicial fechado mantido, ante as circunstâncias judiciais negativas e reincidência. Súmula 269 do STJ. Vedada a aplicação dos benefícios previstos no art. 44 e 77 do CP. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.